Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. REVELIA. INFILTRAÇÕES. LEI 8.245/91. DEVERES DO LOCADOR. VIOLAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou a rescisão do contrato de locação de imóvel estabelecido entre as partes, sem ônus para autora, bem como condenou o réu recorrente a restituir a caução de R$ 1.600,00 e ao pagamento de multa contratual, no valor de R$ 2.400,00.
2. Importante ressaltar que, operando-se os efeitos da revelia (ID 27297610), é defeso ao recorrente apresentar irresignação quanto a matéria fática em grau recursal, porquanto configura clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Face a ausência de juntada em primeiro grau dos atos constitutivos e do contrato social, ainda que intimado neste sentido, foi aplicado os efeitos materiais da revelia, o que impossibilita a análise da contestação dos fatos e as provas correspondentes, face a sua preclusão. Desse modo, não é possível apreciar em sede recursal a tese de impossibilidade de restituir a caução face a existência de débitos de alugueres da autora.
3. Em decorrência da preclusão, e tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito, restaram incontroversos os fatos, com a consequente rescisão do contrato de locação do imóvel sem ônus para a autora e a restituição da caução, diante da existência de infiltrações que tornavam o imóvel inviável para uso.
4. Não prospera a irresignação recursal quanto a incidência da multa prevista na cláusula 13.1 do contrato. Isso porque o artigo 22 da Lei 8.245/91 impõe ao locador o dever de entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, e que mantenha durante a locação a forma e o destino do imóvel. Devidamente comprovado que o imóvel deixou de possuir condições de uso face as diversas infiltrações, inclusive com a demonstrada deterioração dos objetos de trabalho da autora, sem que o réu recorrente tenha adotado providências, confirma-se que o locador violou o seu dever legal estabelecido na Lei 8.245/91. Por conseguinte, e face os contratantes serem obrigados a cumprir os deveres estabelecidos na Lei 8.245/91, que são acrescidos aos deveres contratuais, incide a cláusula 13.1 do contrato pactuado entre as partes, que estabelece a multa de três vezes o valor do aluguel vigente, ainda que o dispositivo apenas indique a sua aplicação quando a parte infringir “qualquer cláusula ou condição deste instrumento”.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.